Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-80.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001585-80.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRISMAR ALVES DA SILVA - CPF: 939.142.701-44 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001585-80.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Irismar Alves da Silva Belém

Recorrida(s):

Losango Promoções e Vendas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de indicação de endereço eletrônico (e-mail), ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Face às considerações aduzidas, uma vez que a inaugural não satisfez os requisitos de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 do CPC,
INDEFIRO
a inicial, o que faço com espeque no artigo 51, caput da lei 9.099/95 conjugado com o arts. 330, IV, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, declarando
EXTINTO
o processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, conforme sentencia os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

Trata-se de recurso interposto contra a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que esta não cumpriu a determinação judicial para emendar e indicar nos autos o seu endereço eletrônico (e-mail).

O caso se refere a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 394,00, dívida esta que a Requerente não reconhece como devida.

No id 77036986 foi determinado que a Autora emendasse a petição inicial para juntar comprovante de endereço em seu nome, bem como informar seu endereço eletrônico.

Já no id 77036988, foi aportado aos autos o comprovante de residência, bem como informado o endereço eletrônico do escritório de advocacia, qual seja,
advocacia.almeidaa@hotmail.com
.

Com isso, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada nos artigos 51, caput da lei 9.099/95; 330, IV e 321, parágrafo único, ambos do CPC, indeferindo a petição inicial.

Todavia, em que pese a recorrente não ter apresentado endereço eletrônico em seu nome, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a indicação do endereço eletrônico, ainda que prevista no artigo 319 do CPC, não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indica-la ao juízo a que se dirige.

Em sua redação, o artigo 319 do CPC, é taxativo ao dispor que a inicial deve apenas indicar o endereço eletrônico, todavia, em seus parágrafos segundo e terceiro, que a inicial não será indeferida, vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I – (...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”.

Assim, a extinção da ação por indeferimento da inicial, mormente pela ausência de indicação do endereço eletrônico, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021